Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702319-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONETE SILVA DO VALE AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DANTAS D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 25897052, o agravante reitera o pedido para retirada do processo da pauta virtual para fins de realização de sustentação oral. Indefiro o pedido de realização de sustentação oral, tendo em vista que não é cabível no caso dos autos. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. In casu, cuida-se de agravo de instrumento interposto, sem pedido liminar, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED para fins de obter informação se a parte devedora mantém ou não vínculo empregatício. De qualquer sorte, acolho o pedido de retirada da pauta virtual para fins de acompanhamento do julgamento presencial nos termos do art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018. Assim, determino a retirada do processo da pauta da 18a sessão virtual de 2021 para que o recurso seja incluído em pauta por videoconferência, tão somente para acompanhamento presencial do julgamento, sem realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator